Tribunal: TJES
Processo: 0001810-96.2019.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001810-96.2019.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: FABIANA MAGRI BOTELHO e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E
MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. LAVOURA COMPROMETIDA. LUCROS CESSANTES REDIMENSIONADOS. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra
a
sentença que declarou a inexigibilidade de débito decorrente de TOI e condenou
a
concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização
de
R$
6
.000,00, por danos morais, e
de
R$ 130.852,90, por lucros cessantes, decorrentes de interrupção indevida do fornecimento de energia em propriedade rural produtora de hortifrutigranjeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
três
questões em discussão: (i) definir a regularidade do TOI a justificar a cobrança de valores e a suspensão do serviço; (ii) estabelecer se há dano moral indenizável decorrente da conduta da concessionária; (
iii
)
apurar e

quantificar a
inden
ização
fixad
a
a título de lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em relações de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova, cabendo à concessionária demonstrar a regularidade da cobrança e da suspensão do serviço, o que não ocorreu no caso.

4. O TOI foi elaborado de forma unilateral, sem assinatura do consumidor ou comprovação de seu recebimento, contrariando o art. 591, § 3º, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021
e
tornando o procedimento irregular.

5
. Diante da inobservância do procedimento normativo e da suspensão do fornecimento de serviço essencial, impõe-se a declaração de inexistência do débito e o reconhecimento do dano moral.

6
. O dano moral decorre da própria ilicitude do corte indevido
de energia
. O valor fixado a título de indenização mostra-se proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso, não merecendo redução.

7
. O valor fixado a título de lucros cessantes deve ser redimensionado com base em dados agrícolas oficiais atualizados e compatíveis com
a data e
a localidade
dos fatos
, reduzindo-se a condenação para R$ 70.848,80
(
setenta mil, oitocentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos)
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A elaboração unilateral do TOI, sem comprovação de notificação ao consumidor, configura irregularidade do procedimento e afasta a presunção de legitimidade da cobrança.

2. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, configura dano moral
in re ipsa
, dispensando prova de prejuízo concreto.

3. Os lucros cessantes decorrentes de perda de produção agrícola devem ser fixados com base em dados técnicos oficiais e localizados.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII e 14; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 591, § 3º; CPC, arts. 85, § 11, e 373, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001810-96.2019.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
APELADO: FABIANA MAGRI BOTELHO, SOEDIO BOTELHO
Advogado do(a) APELADO: FERNANDO BELLON ULIANA - ES27492-A

VOTO

(Preliminar: nulidade da sentença – cerceamento de defesa)

O apelante suscitou preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, tendo em vista que, conforme alega, não foi oportunizada a produção de prova pericial.

Prevê o art. 370, do CPC que
caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Em complemento, dispõe o art. 355, inciso I, do CPC que
o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Considerando que o juiz é o destinatário da prova, cuja finalidade é a formação da sua convicção, entendo não haver nulidade em razão da não realização da prova pericial, na medida em que o indeferimento fora devidamente fundamentado não sua desnecessidade, sobretudo em porque a conclusão da sentença buscou motivação na irregularidade do procedimento admin
i
strativo, e não na hipótese de vício no equipamento de medição.

Do exposto,
REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de
Domingos Martins
, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação anulatória c/c indenizatória, ajuizada por
Fabiana
Magri Botelho, Aurio Botelho e Soedio Botelho
, a fim de declarar inexistente o débito referente ao TOI nº 3446719, bem como condenar a ré, ora apelante, ao pagamento de R$
6
.000,00 (
seis
mil reais) a título de indenização por danos morais
e R$ 130.852,90 (cento e trinta mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa centavos) a título de lucros cessantes
.

Em suas razões recursais sustenta a apelante,

em síntese:
i)
a legitimidade do procedimento de apuração da irregularidade, que teria seguido as normas da Resolução ANEEL nº 1.000/2021;
ii)
que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) possui presunção de legalidade, não se tratando de ato unilateral;
iii)
não ter
em
sido demonstrado
s
os supostos danos morais
e materiais
sofridos;
iv)
que foi legítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica, uma vez que a apelante estaria no exercício regular de seu direito;
v)
que devem ser julgados improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, que deve ser reduzida a indenização por danos morais
e por lucros cessantes
.

Pois bem. Da análise dos autos, não vislumbro possibilidade de acolhimento da irresignação recursal.

Os autores
ajuiz
aram,
na origem, ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais em razão da suspensão do fornecimento de energia elétrica pautada em débito apurado em TOI irregular, ensejando
indenização a título de
danos extrapatrimoniais
e de lucros cessantes
.

Após regular tramitação do feito, o magistrado “
a quo
” julgou procedentes os pedidos autorais, declarando inexistente o débito, confirmando a liminar que havia determinado o reestabelecimento do fornecimento de energia e condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

Diante da inversão do ônus da prova, uma vez tratar-se de relação evidentemente consumerista, caberia à concessionária de energia trazer prova

da regularidade de sua atuação, o que não ocorreu.

Ao contrário, as provas dos autos evidenciam inobservâncias no procedimento previsto na Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

O primeiro vício se refere ao fato de a inspeção ter ocorrido de forma unilateral, conforme se vê do TOI acostado pela própria concessionária, que não contém a assinatura do consumidor,
por estar ausente na data da inspeção,
e, principalmente, pela ausência de prova da efetiva notificação da parte autora.

Além disso, sequer demonstrou a concessionária ter enviado cópia do TOI ao consumidor por modalidade que permita a comprovação do recebimento, em desrespeito à determinação contida no art. 591, § 3º, da Resolução nº 1.000/2021.

A Resolução nº 1.000/2021 permite que o consumidor solicite a verificação ou a perícia metrológica no medidor, entretanto, ao não ser devidamente cientificado do ato de inspeção e de suas conclusões, não lhe foi assegurado esse direito.

Portanto, reputo acertada a sentença que concluiu que, diante da irregularidade do procedimento de inspeção técnica e apuração dos valores, faz
erem
jus o
s
autor
es
ao reconhecimento da insubsistência da cobrança.

Quanto ao dano moral, sabe-se que
“[...] a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado”
(TJES, Apelação Cível, 011180071687, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 10/12/2019, Diário: 19/12/2019).

Outrossim, em relação ao valor da indenização a título de dano moral, entendo que o valor de R$
6
.000,00 (
seis
mil reais) revela-se até mesmo módico aos precedentes desta corte, considerando sobretudo a particularidade de ter havido a suspensão do fornecimento do serviço essencial.

Não merece, pois, minoração a quantia fixada.

Por fim, quanto aos lucros cessantes, o juízo de origem acertadamente reconheceu os prejuízos advindos da interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica na lavoura dos autores, o que restou demonstrado a partir das provas documentais e testemunhais colhidas em audiência.

Vejamos excerto da Ata Notarial (fl. 72 dos autos físicos):

“
[...] Consigno que no dia 25 de junho de 2019
o escrevente desta serventia JEAN HENRIQUE GRECCO GUEDES visitou a propriedade rural situada na Estrada vicinal
, s/n, zona rural, São Rafael, neste Distrito de Aracê, Município e Comarca de Domingos Martins-ES, na qual, segundo sua declaração,
o requerente mantém ou mantinha até então, o cultivo agrícola de aproximadamente 28.000 (vinte e oito mil) pés de tomate em uma área aproximada de 5.500,00 m2 (cinco mil e quinhentos metros quadrados); 30.000 (trinta mil) pés de pimentão em uma área aproximada de 7.500,00 m
2
(sete mil e quinhentos metros quadrados); 16.000 (dezesseis mil) pés de abobrinha em uma área aproximada de 8.000,00 m
2
(oito mil metros quadrados) e uma plantação de inhame em uma área aproximada de 2 ha (dois hectares).
Na ocasião se pode constatar que os tomateiros, apesar de murchos, estavam na fase inicial de colheita, pois já apresentavam alguns frutos maduros; Quanto à lavoura de pimentão, apesar de já possuir alguns frutos, verifiquei que a maioria dos pés encontravam-se murchos, alguns já sem vida. Na plantação de abobrinha verifiquei que o cultivo era recente, todavia, a maior parte dos pés estavam secos. Quanto à lavoura de inhame, constatou-se que os pés estavam há uma altura aproximada de 01 m (um metro) do solo e suas folhas encontravam-se amareladas. [...] Na vistoria foi possível constatar que o sistema de irrigação do cultivo é movido por eletricidade, e que a interrupção no fornecimento impediu a manutenção do sistema que distribui a água necessária à produção e vida dos vegetais. Neste sentido, embora sem conhecimento técnico específico, foi possível constatar que as plantas apresentavam sinais claros de falta de água, muitas delas já sem vida e sem condição de produzir frutos;
Declaração final do requerente foi de que a falta de irrigação lhe causou a perda de 90% (noventa por cento) da produção do tomate, 85% (oitenta e cinco por cento) da produção de pimentão, 100% (cem por cento) da produção de abobrinha, e 50% (cinquenta por cento) da produção de inhame
, causando-lhe um prejuízo econômico de aproximadamente R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Dessa feita, não havendo impugnação específica da requerida nesse tocante, é de rigor o acolhimento das
alegações autorais acerca da extensão
da área de l
avoura
que sofreu com a falta de irrigação
,
bem como o quantitativo da produção perdida de cada espécie hortifrutigranjeira.

De outro lado, entendo que
a metodologia de cálculo empregada não guarda idoneidade para a
reparação
pretendida,
uma vez que os requerentes
vale
ram
-se dos dados médios de produção agrícola
de todos os municípios capixabas
referentes a 2015-2016,
ao passo que o período de suspensão da energia ocorreu em meados de 2019, em fazenda localizada no município de Domingos Martins.

Assim, devem ser utilizados os dados oficiais produzidos pelo Instituto de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural constantes – INCAPER, vinculado à Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, constantes do Painel da Produção Agropecuária do Espírito Santo
1
, referentes à produção média por hectare no município de Domingos Martins, no ano de 2019:

Os valores praticados devem, por estimativa, ser aqueles registrados no período de junho a agosto de 2019 pela Centrais de Abastecimento Espírito Santo (Ceasa – ES), também disponibilizados no sítio eletrônico oficial e regularmente sistematizados pela parte autora em R$ 1,03 para a abobrinha, R$ 2,37 para o inhame, R$ 1,91 para o pimentão e R$ 2,73 para o tomate.

Assim, ao total, o valor estimado para a perda da lavoura redunda em R$ 174.711,11 (cento e setenta e quatro mil setecentos e onze reais e onze centavos)
2
– dos quais, subtraído o custo do cultivo (R$ 103.862,31), tem-se que a condenação em lucros cessantes deve ser fixada em R$ 70.848,80 (setenta mil, oitocentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos).

Desta feita
,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso,
apenas para
redimensionar
a quantificação dos danos materiais
a título de lucros cessantes
,
mantendo intacta a sentença
nos
demais
termos.

Sem alteração da feição sucumbencial, ante a sucumbência mínima da parte autora.

Sem majoração dos honorários recursais, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

1
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYzVhOWZmOGItZWJjNi00MmUzLTg2ZGMtYzk0NDI2Y2UyMmFmIiwidCI6IjhiMjA4ZmViLTIyMTYtNDQ1Zi1iZmQxLTk1MjU4ZDlkMjExMSJ9&pageName=ReportSection

2
Tomate: perda aproximada de 37.620,00 kg e R$ 102.702,60; Pimentão: perda aproximada de 26.625,19 kg e R$ 50.854,11; Inhame: perda aproximada de 2.649,60 kg e R$ 6.279,55; Abobrinha: perda aproximada de 14.441,60 e R$ 14.874,85.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

E. Pares, após examinar os autos, de forma muito respeitosa, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira